Tribunal: CARF
Processo: 13888.723003/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723003/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
JOSE PEDRO LEITE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS. NECESSIDADE DE
GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, condicionada, ainda, à
comprovação do efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2007, em virtude de glosa despesa com dependente por falta de comprovação
da relação de dependência e glosa de despesas de pensão alimentícia por falta de comprovação
dos pagamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723003/2012-71
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723003/2012-71

O contribuinte impugnou o lançamento alegando que os dependentes são
legítimos, conforme certidões de nascimento que junta, que dele dependem financeiramente, e
que têm direito à pensão por ele paga.
O colegiado da 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em São Paulo (DRJ/SPO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente.
A decisão restou assim ementada:
DEDUÇÃO DEPENDENTE. PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado em juízo, condicionada, ainda, à comprovação do
efetivo pagamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 7/8/2018 (fl. 55) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/9/2018 (fls. 58/59), por meio do
qual reitera que Lígia e Carolina são suas filhas e dependentes, conforme documentos que
novamente encaminha, e que as informações sobre pensão são verdadeiras, solicitando a análise
dos documentos apresentados e requerendo o cancelamento do débito ora em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa da dependente Carolina e da glosa da pensão
alimentícia paga a Carolina e Ligia.
Em relação à glosa da dependente Carolina, o recurso é reiterativo e por concordar
com o julgador de piso adoto seus fundamentos:
É de se destacar que o contribuinte informa em sua declaração Carolina Leite da Silva
também como beneficiária de pensão alimentícia. São situações incompatíveis. O
contribuinte não pode declarar dependente como beneficiário de pensão alimentícia.
O art. 35, da Lei 9.250/95, expressamente determina que, no caso de filhos de pais
separados, somente podem ser considerados dependentes aqueles que ficarem sob a
guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723003/2012-71

§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Os documentos de fls. 14/17, extraídos dos autos da Ação de Separação Consensual no
1945/97, requerida pelo contribuinte e Nilmara Sonia Gonçalves Leite da Silva,
comprovam a separação dos pais, razão pela qual, a teor da norma supra citada,
necessária a apresentação da guarda judicial, conforme já enfatizado pela autoridade
tributária na Notificação de Lançamento.
Não tendo sido apresentada, nem mesmo em recurso, a guarda judicial, deve ser
mantida a glosa, nos termos da legislação citada.
Quanto à glosa da pensão, o lançamento se deu por falta de comprovação de seu
efetivo pagamento. Conforme apontou o julgador de piso:
Embora o acordo citado tenha sido homologado judicialmente, não há identificação de
outros beneficiários da pensão alimentícia além do ex-cônjuge. Assim, resta não
comprovada a obrigação judicial para os pagamentos declarados em benefício das duas
filhas do contribuinte.
De fato não consta dos autos comprovação do pagamento das pensões declaradas.
Os 5 (cinco) cheques juntados às fls. 20 a 24 são relativos a pagamento de mensalidade escolar
de Lígia, para a qual não há nenhum documento comprovando que seja a mesma pensionista;
além disso, os próprios cheques não se referem a pagamento de pensão e o somatório dos
mesmos é de valor inferior ao declarado.
Foi juntada ainda uma declaração de custo (fls. 18), que não se presta a comprovar
pagamento de pensão, mas apenas atesta o pagamento de mensalidade escolar no valor de R$
2.908,92, sem nem mesmo identificar o pagador, de forma que não há como acatar os
documentos apresentados como eventuais pagamentos de pensão alimentícia, devendo ser
mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Original